Tribunal: TJDFT
Processo: 0749107-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749107-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: SETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA D E S P A C H O Cite-se a apelada Setorial Telecomunicações LTDA no endereço constante no documento de ID no 73196885 para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, em 2 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator